Tribunal: TJBA
Processo: 0022851-28.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0022851-28.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

AUTOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VALTERNAN PINHEIRO PRATES, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROMULO GONCALVES BITTENCOURT

REU: CHRISTOVAM QUEIROZ DOS REIS FILHO e outros (25)

Advogado(s)
:
EDUARDO CESAR ARAUJO LEAL, ROBERVAL ROQUE BORGES PAIVA, PAULO ADAMI CARLETTO, GABRIEL DE BELCHIOR LUZ ALCOFORADO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA,
JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E DE ERRO DE FATO. SUPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE VINCULAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE DETERMINADA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO PARA CULTURA DE COCO ANÃO. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 966, VIII E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ACÓRDÃO RESCINDIDO. JUÍZO RESCISÓRIO. ANÁLISE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS, DIANTE DO PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO PELOS AUTORES NA LIDE DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO IMPROVIDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO RESCISÓRIA N° 0022851-28.2017.805.0000 e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0022851-
2
8.2017.805.0000/50000,
em que figuram como Autor o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A – BNB,
sendo Réus
CHRISTOVAM QUEIROZ DOS REIS FILHO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
s Seções
Cíve
is

Reunidas
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE a AÇÃO RESCISÓRIA e JULGAR PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.